Tribunal: TJBA
Processo: 8041035-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041035-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: FERNANDA LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER COLORRETAL. INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA DE CITORREDUÇÃO COM QUIMIOTERAPIA HIPERTÉRMICA INTRAPERITONEAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. ABUSIVIDADE. DIREITO À SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO conhecido e despROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041035-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada FERNANDA LOPES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.